Tribunal: TJDFT
Processo: 0721924-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se PAULO ARTHUR LIMA DE DEUS, para se manifestar sobre as preliminares arguidas nas contrarrazões de PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS (ID 45086591). Após, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília-DF, 28 de abril de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204